Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708558-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTINA REGITZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu que "que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA”. Não houve pedido tutela de urgência no juízo a quo no início da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a solicitação da recorrente foi classificada com risco amarelo e incluída na regulação em 8 de abril de 2022. Posteriormente, nova solicitação de consulta inserida em 7 de julho do mesmo ano com classificação de risco azul – atendimento eletivo. A despeito da necessidade da consulta, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Por outro lado, a última informação é de dezembro de 2022 e, na ocasião, estavam sendo agendados os pacientes inseridos na regulação em setembro de 2021 (ID 46684605, pág. 8). Decorridos seis meses da informação, é possível que a consulta tenha sido realizada ou agendada. Assim, intime-se a autora para que informe se houve agendamento, realização da consulta ou se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal informar o andamento da fila de espera para mesma classificação de risco da autora, sua posição na fila de espera e esclarecer quanto a nova solicitação de consulta incluída em julho de 2022 - e alteração de classificação de risco - se a autora relata que a primeira consulta não chegou a ser realizada. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA